Tribunal: TJMMG
Processo: 2000699-81.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000699-81.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 21/07/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA. DE PREVARICAÇÃO E DE DESACATO A SUPERIOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E DE OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. AGRAVANTE DE “ESTAR EM SERVIÇO” NO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO. DECOTAÇÃO. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 163 (recusa de obediência), 319 (prevaricação) e 298 (desacato a superior), todos do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: I) ausência de dolo quanto aos crimes de prevaricação e recusa de obediência, sob o argumento de que o registro de ocorrências não constava como atribuição do militar condenado; (II) Não configuração do crime de desacato a superior, uma vez que a ofendida e a testemunha presencial não se lembraram dos termos proferidos pelo acusado; (III) desproporcionalidade das penas impostas considerando os fatos e as circunstâncias do caso concreto, em observância ao art. 69 do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas orais confirmadas em juízo, com o depoimento das testemunhas do processo e com a declaração da ofendida demonstram, de forma incontestável, que o apelante deixou de cumprir a atribuição que lhe cabia durante turno de serviço, quando se recusou a registrar um Boletim de Ocorrência a pedido de uma civil e, em seguida, por descumprimento a ordem legalmente recebida de sua superior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 hierárquica, a quem ainda ofendeu com palavras de baixo calão e gestos ameaçadores, atentando, desse modo, contra a Administração Militar. 4. Ao crime de prevaricação previsto no art. 163 do CPM, não cabe a aplicação da circunstância agravante de estar em serviço, sob pena de configurar bis in idem. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal parcialmente provida. _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 70, 163, 298 e 319; CPPM, art. 499; CF/88, art. 1º, III, art. 5º, LV e art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: (AgRg no AREsp n. 2.792.985/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 21/2/2025.) (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em dar parcial provimento à apelação defensiva, reformando a sentença de primeiro grau, para adequar a dosimetria e o regime de cumprimento das penas impostas, fixando, para o crime do art. 319 do CPM, a pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção; para o crime do art. 163, a pena de 1 (um) ano de detenção; e, para o crime do art. 298 do CPM, a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, tonando a soma das penas privativas de liberdade unificadas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”, do Código Penal comum. Fez sustentação oral a advogada Lorena Hermenegildo de Oliveira. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Sd PM Edno Lopes Vieira, da 5ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em face da decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, julgando procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais, o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 319 (prevaricação), 163 (recusa de obediência) e 298 (desacato a superior), todos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi oferecida no evento 1 dos autos de primeira instância, nos termos transcritos a seguir: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu Promotor de Justiça in fine subscrito, vem, muito respeitosamente perante V. Exª., com fundamento nos artigos 129, I da CF e 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, propor AÇÃO PENAL PÚBLICA em face de: EDNO LOPES VIEIRA, brasileiro, casado, policial militar – nº 148.552- 3, Sd PM, filho de Pedro Lopes Vieira e Maria Aparecida Lopes Vieira, natural de Belo Horizonte/MG, CPF nº 061.452.176-93, com local de trabalho na Av. Augusto de Lima, nº 1323, Barro Preto, Belo Horizonte/MG - conforme qualificado no Evento 1, PEÇAS IPM2, pág. 44, pelos seguintes fatos e circunstâncias: Consta dos autos que no dia 26 de junho de 2024, por volta de 11:30 horas, na sede da 5ª Cia PM/1ºBPM, na cidade de Belo Horizonte/MG, o denunciado, estando de serviço, deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse e sentimento pessoal. Nas mesmas circunstâncias, também em serviço, o denunciado recusou obedecer a ordem da superior, Sub. Ten. Rosilene Andrade Vieira, sobre assunto e matéria de serviço e relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução; bem como desacatou a superior Sub. Ten. Rosilene Andrade Vieira, ao lhe ofender a dignidade e o decoro por palavras. Na data e horário dos fatos, o denunciado estava escalado como intendente da 5º CIA (Evento 1, PEÇAS IPM 2, pág. 9), passando a acumular a função da SOF em razão da militar que ocupava a função ter se deslocado para almoço. Assim, enquanto o denunciado se encontrava na recepção da 5ª Companhia e responsável pela SOF foi procurado pela civil Sra. Mayara Junqueira solicitando registro de ocorrência de trânsito que não conseguira proceder por meio virtual. Contudo, o denunciado de forma ríspida se negou a praticar o ato de ofício por picardia e preguiça, entendendo que lhe prejudicaria o horário de almoço, pois em breve se ausentaria para a refeição; sentimentos e interesse pessoal que lhe impeliram à recusa. A civil solicitou, então, a emissão de declaração de comparecimento, pois se ausentara do trabalho para tentar o registro de ocorrência, o pedido foi rispidamente negado pelo denunciado que indicou que poderia prendê-la. Ao sair da Cia a Sra. Mayara Junqueira se encontrou com a vítima, Sub. Ten. Rosilene Andrade Vieira, e lhe narrou o ocorrido. Na presença da civil a ofendida, após se certificar que não havia problema a impossibilitar a confecção do REDS, solicitou ao denunciado que procedesse ao registro de ocorrência e este, novamente, se negou injustificadamente. Assim, a Sub. Ten. Rosilene Andrade Vieira deu ordem direta e clara para que o denunciado promovesse o registro de ocorrência da Sra. Mayara Junqueira, porém o denunciado se recusou, e, ainda, desacatou a vítima com ofensas ao dizer: “velha, chata do carai”. A ordem foi renovada e o denunciado, uma vez mais, se recusou a cumprir. Por fim, com a intervenção da comandante da Companhia - Flávia Augusto Gomes, Maj PM - a Sra. Mayara Junqueira teve sua solicitação acolhida, mas por medo pediu para ser atendida por outro militar que não o denunciado, o qual alegou passar mal e foi desarmado e dispensando para atendimento médico. Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denuncia o Sd PM Edno Lopes Vieira, como incurso nas sanções do art. 319 (Prevaricação); art. 163 (recusa de obediência), art. 298 (desacato a superior), todos do Código Penal Militar c/c art. 70, II, ‘l’ do mesmo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 diploma, para que assim seja requerida a sua citação para apresentação de defesa que quiser produzir, ouvida as pessoas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Vítima: 1 - Rosilene Andrade Vieira, Sub. Ten. – Evento1, PEÇAS IPM2, págs. 20/23 Rol de testemunhas: 1. Mayra Sette Rotsen Junqueira - Evento 1, PEÇAS IPM 2, págs. 33/35; 2. Flávia Augusto Gomes, Maj PM - Evento 1, PEÇAS IPM 2, págs. 37/40 [...] A denúncia foi recebida no dia 01/11/2024. A Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) desta Justiça especializada veio aos autos no evento 25 e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), comarca de Belo Horizonte, no evento 33, ao passo que o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado foi lançado no evento 30. As testemunhas do processo – Mayra Sette Rotsen Junqueira, Sub Ten PM Rosilene Andrade Vieira e Maj PM Flávia Augusto Gomes – foram inquiridas no dia 07/02/2025 (evento 47). Nessa audiência, por decisão do juiz presidente, com amparo no art. 358 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), bem como no art. 217 do Código de Processo Penal (CPP), c/c o art. 3º, "a" do CPPM, o acusado foi retirado da sala antes de serem inquiridas as testemunhas Mayra Sette Rotsen Junqueira e Sub Ten PM Rosilene Andrade Vieira, para evitar constrangimento, permanecendo presente seu defensor. As partes dispensaram a leitura da denúncia, tendo o representante do Ministério Público se manifestado pela não aplicação do benefício do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), porquanto os fatos a que o acusado responde afetam a disciplina e a hierarquia dos militares, conforme o art. 18, §12º, da Resolução n. 181 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), sem oposição da defesa técnica. Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa técnica e Ministério Público dispensaram a abertura do prazo para apresentação de testemunhas. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes afirmaram não haver requerimentos, bem como dispensaram o prazo para as alegações finais escritas e a audiência para leitura da sentença, pugnando, somente, por apresentarem suas alegações orais em plenário. Com a concordância das partes, o acusado Sd PM Edno Lopes Vieira foi interrogado, com observância aos seus direitos constitucionais, ocasião em que a audiência foi convertida em julgamento. Com a palavra, o representante do Ministério Público, nas suas alegações finais orais, requereu a condenação do militar Sd PM Edno Lopes Vieira, por estarem configurados os crimes dos arts. 319 (prevaricação), 163 (recusa de obediência) e 298 (desacato a superior), todos do CPM, bem como requereu, como pena acessória, a perda de sua graduação, conforme previsão do arts. 98, I, e 99 do CPM, nos termos da fundamentação gravada em mídia digital. A defesa técnica, nas suas alegações finais orais, pugnou pela absolvição do acusado, Sd Edno Lopes Vieira, de todos os crimes que lhe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 foram imputados, entendendo que não existem provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 439, "e", do CPPM, conforme fundamentação audiovisual que será juntada aos autos. O colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), em sentido unânime de votos, condenou o acusado a uma pena definitiva de 1(um) ano e 6 (seis) meses de detenção, pelo crime previsto no art. 319 (prevaricação), à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, pelo crime do art. 163 (recusa de obediência) e à pena de 3 (três) anos de reclusão, pelo crime do art. 298 (desacato a superior), todos do CPM. As penas unificadas resultaram em 3 (três) anos e 3 (três) meses de detenção em concurso material, para os crimes dos arts. 319 e 163 do CPM, e em 3 (três) anos de reclusão, pelo crime do art. 298, somando-se, ao final, 6 (seis) anos e 3 (três) meses de pena privativa de liberdade, nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais (LEP). O juízo sentenciante determinou o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, devido às circunstâncias desfavoráveis e à pena aplicada. Decidiu pelo não cabimento de pena restritiva de direitos, bem como pelo não cabimento do "sursis penal", em razão de o acusado não preencher os requisitos objetivos, mas concedeu, a ele, o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público requereu a comunicação imediata para fins de representação para a perda da graduação, o que foi indeferido pelo CPJ, por unanimidade de votos, ficando decidido que a comunicação será realizada após o trânsito em julgado da ação penal militar, conforme fundamentação em mídia juntada aos autos. Inconformada, a defesa técnica apresentou seu recurso apelativo no evento 59, trazendo suas razões no evento 61. Razões de apelação defensiva Nas suas razões, a defesa alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença, por afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no inciso IX do art. 5º da Constituição Federal (CF) de 1988. Sustentou, para tanto, que o juiz militar, 2º Ten PM Thiago Nicodemos Rufino Corrêa, unicamente manifestou que acompanha o voto anterior e, nos minutos seguintes de sua manifestação, elogiou a estrutura da 5ª Cia PM, arguindo como deveria ter sido o atendimento à civil, sem aprofundar os imprescindíveis elementos fático-jurídicos que estruturariam o agravamento da dosimetria da pena de forma técnica e apurada, como se espera de um juiz militar. Disse que o 1º Ten PM Ivan Marcos Pegnolate Gonçalves, da mesma forma, afirmou que acompanharia o fundamento do juiz-presidente na dosimetria, com “pequenos ajustes, mas seria o mesmo cálculo”. Afirmou que o Maj PM Thiago Andrade Lana limitou-se a argumentar que os autos o levaram à convicção da materialidade e da autoria do delito, acrescentando os dizeres: “concordo com a dosimetria apresentada por Vossa Excelência”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com tais comentários, a defesa alegou violação, pelos juízes militares, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, defendidos no inciso LV do art. 5º da CF/88. A defesa suscitou, ainda, uma segunda preliminar, consistente na violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, decorrente da não submissão do apelante ao incidente de insanidade mental, sendo que ele, de acordo com a defesa, já apresenta sofrimento mental desde o ano de 2021. Alegou que, considerando que essa formalidade constitui elemento essencial para o julgamento de um cidadão, a inexistência de instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do artigo 159 do CPPM, deu causa à nulidade processual constante no artigo 500, IV, do CPPM, sendo o prejuízo comprovado pela existência da condenação penal sem a necessária ponderação do quadro de adoecimento mental do ora apelante. Requereu a declaração de nulidade dos autos, nos termos do artigo 500, IV, do CPPM, c/c o artigo 159 CPPM, determinando-se a reabertura da instrução processual, para assegurar-se ao apelante o direito de ser periciado e de ver constatada eventual imputabilidade penal que legitime a reprimenda penal. No mérito, em relação ao crime descrito no art. 319 (prevaricação) do CPM, a defesa argumentou que não foram preenchidas as elementares do delito e requereu a reforma da sentença para absolver-se o apelante, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Nesse sentido, sustentou, fundamentalmente, que não cabia ao apelante registrar ocorrência na Sala de Operações da Fração (SOF), uma vez que cumpria escala de serviço na intendência da 5ª Cia PM e que sua decisão de não fazer o registro decorreu da proximidade do horário de lançamento do turno de serviço, que demandaria sua atividade de armar e equipar os militares escalados. Disse que a responsabilidade por manter a estrutura de funcionamento da fração era do Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), e não do acusado. Quanto à imputação do crime do art. 163 (recusa de obediência), assentou que a conduta típica consiste no ato de recusar-se a obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Referiu-se ao apontamento na peça acusatória de que o réu teria, após “ordem direta e clara” emanada da Sub Ten PM Rosilene, se recusado a cumprir a determinação de registrar uma ocorrência. Contudo, assinalou ser essencial examinar-se a legalidade dessa ordem, uma vez que sua validade é pressuposto para a configuração do crime. No caso concreto, informou que a ordem contrariava normas internas da corporação, que delimitam as funções de cada militar conforme sua escala de serviço. Afirmou que, como ficou demonstrado nos autos, o apelante não exercia a função na SOF, sendo indevida a exigência para que realizasse o registro da ocorrência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Concluiu que a determinação superior, ao impor ao ora apelado atribuição diversa daquela para a qual fora escalado, violava princípios fundamentais da administração militar, como a hierarquia e a disciplina, além de gerar um desvio funcional que comprometia a organização normativa estabelecida pelo Comando da Unidade. Considerou que a eventual configuração do delito de recusa de obediência absorveria a imputada prevaricação anterior, tornando inviável a dupla incriminação pelos mesmos fatos, dada a consunção existente entre os tipos penais em questão. Requereu, diante da ausência das elementares do crime de recusa de obediência, a reforma da sentença para absolver o apelante, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Quanto à imputação do crime de desacato, disse que, nos termos da denúncia, teria havido o desacato quando o réu teria proferido xingamento à Sub Ten PM Rosilene, chamando-a de “velha chata do carai”. Sustenta, contudo, que não há provas desse xingamento nos autos, nenhuma das testemunhas afirmou ter ouvido o xingamento, nem mesmo a Sub Ten PM Rosilene ou a suposta vítima civil se lembraram dos termos que teriam sido utilizados pelo réu para ofender a militar, tendo sido buscada nos autos a informação para rememorá-los. Informou que a suposta vítima do delito não se recordou das palavras exatas que teriam sido ditas pelo acusado. Acrescentou que a acusação, incumbida constitucionalmente de comprovar suas alegações, quedou-se inerte quanto à juntada das câmeras de vigilância interna da recepção da 5ª Cia PM, que colocaria fim à controvérsia levantada nos autos, preferindo sustentar o pedido condenatório com base nas declarações isoladas de duas vítimas que, mesmo tendo sido ouvidas como testemunhas, ainda se conservam na condição de vítimas indiretas dos supostos delitos perpetrados. Disso decorre, no entendimento da defesa, que a acusação não reuniu o conjunto probatório suficientemente idôneo para elidir o estado de inocência que vigora em favor do acusado, ora apelante, que sustenta, por sua vez, a inexistência dos referidos dizeres. Diante da ausência de prova suficiente para elidir o estado de inocência do apelante, requereu a reforma da sentença, para absolver-se o apelante nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Subsidiariamente, pugnou pela readequação da dosimetria da pena imposta ao acusado. Relativamente ao delito de prevaricação, amparada pela doutrina e por precedentes do Superior Tribunal Militar (STM), afirmou que a exasperação da pena-base do ora apelante ocorreu em desconformidade com a vedação da dupla punição, uma vez que oriunda de valoração de circunstância já apreciada pelo legislador quando da cominação da pena, incorrendo-se na violação do princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal (CF) de 1988, requerendo, desde já, seja declarada da não recepção constitucional da referida exasperação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ponderou que as circunstâncias de tempo e de lugar foram atribuídas negativamente ao apelante, sob o fundamento de que havia a especial expectativa de cumprimento das normas na unidade militar. Assegurou que tal justificativa se confunde com a própria natureza jurídica de crime militar, já que tal atribuição se deu em razão de o ato ter sido praticado por militar em serviço contra a ordem administrativa militar, ficando evidenciado o bis in idem, visto que a citada conjuntura foi analisada exatamente para receber a incidência da Justiça Militar e, por conseguinte, pena mais grave do que o Código Penal (CP) comum. Assentou que, pelo mesmo motivo, o reconhecimento da agravante de estar em serviço também se mostra indevido, porque, no caso concreto, estar de serviço era condição sine qua non para a (suposta) prática daquele crime específico, já que se encontrava em atendimento de ocorrência. Apontou esses mesmos fundamentos para requerer a adequação da dosimetria da pena em relação aos delitos de recusa de obediência e de desacato a superior. Requereu, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão quanto aos delitos de prevaricação e de recusa de obediência, a partir da reinterpretação constitucional do artigo 72, III, “d”, do CPM, afastando-se a recepção da condicionante de se reconhecer apenas a confissão advinda de imputação de autoria ignorada ou errônea. Por fim, em relação ao regime da pena, ponderou que, nos termos da legislação correspondente, a pena que não ultrapasse o patamar de oito anos, sendo o condenado primário, poderá ser cumprida, desde logo, no regime semiaberto, o que não foi observado pelo magistrado quando da aplicação do regime da pena, sobretudo se considerado que a metade do somatório final é correspondente à pena de detenção. Isto é, entendeu que, em se tratando de réu primário, condenado a penas de detenção e de reclusão que, isoladamente, sequer superam o patamar de quatro anos, a fundamentação abstrata de circunstâncias desfavoráveis – que não se evidenciou quais são – não é motivo idôneo para o agravamento do regime de pena. Com tais argumentos, requereu a reforma da sentença, para, nos termos do artigo 33, caput, c/c o § 2º, “b”, do CP comum, fixar o regime de cumprimento de pena semiaberto. No que concerne aos pedidos, o apelante requereu, in verbis: I. Preliminarmente, considerando a ausência de fundamentação dos Juízes Militares do CPJ, em se tratando de omissão de formalidade que constitui elemento essencial do processo, a declaração de nulidade da sentença condenatória, nos termos do art. 500, IV, do CPPM, c/c art. 93, IX, c/c art. 5º, LV, ambos da CRFB/88; II. A declaração de nulidade dos autos, nos termos do artigo 500, IV, do CPPM, c/c artigo 159, CPPM, determinando-se a reabertura da instrução processual para assegurar ao apelante o direito de ser periciado e constatado eventual imputabilidade penal que legitime a reprimenda penal. III. No mérito: a) Absolvição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 a.1) Quanto ao delito de prevaricação, a reforma da sentença para absolver o apelante, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, ante a ausência do preenchimento das elementares do delito de prevaricação; a.2) Quanto ao delito de recusa de obediência, considerando a inexistência das elementares do delito, a reforma da sentença para absolver o apelante, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar; a.3) Quanto ao delito de desacato, diante da ausência de prova suficiente para elidir o estado de inocência do apelante, a reforma da sentença para absolver o apelante, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar; b) Subsidiariamente, a reforma da sentença para decotar as circunstâncias judiciais apontadas como desfavoráveis, nos termos arguidos pela defesa; c) Subsidiariamente, a reforma da sentença para aplicar a atenuante da confissão nos delitos de prevaricação e de recusa de obediência, a partir da reinterpretação constitucional do artigo 72, III, “d”, do CPM, afastando-se a recepção da condicionante de se reconhecer apenas a confissão advinda de imputação de autoria ignorada ou errônea; d) A reforma da sentença para, nos termos do artigo 33, caput, c/c §2º, “b”, do Código Penal comum, fixar o regime de cumprimento de pena semiaberto, haja vista a lacuna no Código Penal Militar quanto ao não estabelecimento dos patamares para enquadramento dos regimes de pena, devendo a omissão legislativa ser superada ela integração das normas, aplicando-se o regramento do Código Penal comum. Contrarrazões do Ministério Público Em relação à primeira preliminar aventada, o ilustre promotor de justiça destacou que a fundamentação exigida pelo ordenamento jurídico não impõe a cada julgador a obrigatoriedade de expor individualmente um extenso raciocínio jurídico se já há um entendimento consolidado e compartilhado entre os membros do colegiado. Quanto à segunda preliminar suscitada, disse que a previsão para realização do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 159 do CPPM decorre de fundada dúvida sobre a sanidade mental do acusado, o que não é o caso dos autos, porquanto o acusado, durante toda a marcha processual, participou ativamente de todos os atos, demonstrando completa lucidez e plena capacidade mental. No mérito, disse que, a partir dos fatos e das provas produzidas nos autos, resta evidente que o recorrente deixou de praticar ato de ofício por interesse pessoal, descumpriu ordem superior e comprometeu a prestação do serviço público, preenchendo todos os requisitos do crime de prevaricação. Assim, sustentou que a sentença condenatória deve ser mantida nos exatos termos em que foi proferida. Quanto à segunda imputação, disse que a recusa do apelante em cumprir a ordem legítima de sua superiora hierárquica caracterizou o crime de recusa de obediência, tipificado no artigo 163 do CPM, não havendo que se falar em ilegalidade da ordem, desvio funcional ou consunção delitiva, razão pela qual entendeu que deve ser mantida a condenação nos termos da sentença proferida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No que concerne ao crime do artigo 298, afirmou que restam plenamente preenchidos seus requisitos, sendo inquestionável que o acusado ofendeu a dignidade e o decoro da superior hierárquica no contexto de suas funções. Dessa forma, asseverou que a tese defensiva não se sustenta, e a condenação deve ser mantida, uma vez que o conjunto probatório demonstra, de maneira suficiente, a ocorrência do crime de desacato. Em relação à dosimetria da pena, disse que os pedidos subsidiários formulados pela defesa carecem de fundamento jurídico, sendo improcedente qualquer modificação na dosimetria da pena aplicada, a qual observou os critérios legais e jurisprudenciais da Justiça Militar. Por último, quanto à fixação inadequada do regime de pena, assentou que a aplicação subsidiária do CP comum à Justiça Militar não pode desconsiderar a especificidade do regime militar, cujos princípios exigem maior rigor na repressão de condutas que atentem contra a hierarquia e a disciplina. Assim, pontuou que a fixação do regime inicial fechado deve ser mantida, sendo incabível a readequação pretendida pela defesa. A eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal, doutora Elba Rondino, no exímio parecer do evento 7, ratificou o posicionamento adotado pelo promotor de justiça de primeiro grau, para refutar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, concluir pela falta de razão nas suas teses absolutórias, considerando que, de acordo com as provas apresentadas na sentença do evento 52 e nas contrarrazões do evento 76, restou comprovado o cometimento, pelo réu, dos delitos previstos nos artigos 319, 163 e 298, combinados com os artigos 70, inciso II, alínea “l”, e 79, § 1º, todos do CPM. Assim, pugnou pelo conhecimento do recurso defensivo, pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, seu total desprovimento do referido recurso, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Sd PM Edno Lopes Vieira nas sanções dos artigos 319, 163 e 298, combinados com os artigos 70, inciso II, alínea “l”, e 79, § 1º, todos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A defesa suscitou, preliminarmente, duas teses que precisam ser apreciadas antes de se discutir o mérito da causa. Na primeira preliminar, arguiu a nulidade da sentença, por afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no inciso IX do art. 5º da Constituição Federal (CF) de 1988, e, na segunda, a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, decorrente da falta de submissão, pelo juízo do feito, do apelante ao incidente de insanidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 mental, alegando o sofrimento mental que o aflige e o tratamento a que está submetido desde o ano de 2021. Passo à análise da primeira tese arguida, adiantando que a defesa está sem razão. A prolação da sentença penal na justiça castrense obedece às regras do art. 435 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), segundo as quais o meritíssimo juiz de direito presidente do Conselho de Justiça, após manifestar seu voto, convida os juízes militares a se pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa. Na sentença do evento 52, o juiz presidente do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) proferiu seu voto com alargada e minuciosa fundamentação, expondo todas as razões que respaldaram sua convicção, tanto em relação à condenação, quanto em relação à dosimetria das penas aplicadas e, ainda, em relação ao regime de cumprimento. Se os juízes militares aderiram a essa decisão foi porque consideraram suficiente a exposição, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF/88. O parágrafo a seguir, extraído da própria sentença impugnada, evidencia a forma como se deu a votação: [...] O Juiz Presidente deste CPJ/PM declara, com apoio no § 1º do art. 438 e 1ª parte do § 1° do art. 2º, ambos do CPPM, que todos os juízes do CPJ participaram do julgamento, acompanhando-o em suas respectivas votações, tudo conforme gravação audiovisual de evento 47, VÍDEO7 (que integra a presente sentença para todos os efeitos) (Evento 52, SENT1). [...] Por outro lado, ao contrário do que alegou a defesa, o pronunciamento dos juízes militares não precisa ser extenso e rico em detalhes técnico-jurídicos, nas hipóteses em que, como no caso presente, estiverem acompanhando o voto sustentado pelo juiz presidente, o que resultaria, tão somente, em uma enfadonha e desnecessária repetição. A fundamentação nos moldes arguidos pela defesa seriam exigidos, ao que entendo, naquelas hipóteses em que o juiz militar votar divergindo do voto proferido pelos demais juízes, o que não ocorreu no caso em análise. O áudio/vídeo 7 do evento 47 revela, por outro lado, os votos proferidos por todos os juízes, togado e militares, os quais, data vênia da douta defesa, foram apresentados didaticamente, com detalhes e rigorosa pertinência com os autos, sem qualquer omissão quanto à sua fundamentação, exatamente conforme ensina o doutrinador Jorge César de Assis. Veja-se: [...] Não é necessário que os votos, além de registrados na ata de sessão de julgamento do Conselho de Justiça, sejam também reproduzidos integralmente na redação da sentença. Basta que o juiz relator faça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 constar na sentença que a decisão foi tomada à unanimidade ou por maioria de votos, especificando, neste caso, quais juízes ficaram vencidos. (ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código de Processo Penal Militar. Curitiba: Juruá, 2018, p. 687). [...] Com estes fundamentos, passo pela primeira preliminar de mérito arguida pela defesa. Em relação à segunda preliminar vejo, mais uma vez, que a defesa está desprovida de razão. O incidente de insanidade mental do acusado, com previsão no art. 156 do CPPM, será instaurado, nos termos do §1º, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, ou do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo, sempre que houver dúvida a respeito da sua imputabilidade penal, em virtude de doença ou deficiência mental. Veja-se: Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica. Ordenação de perícia §1º A perícia poderá ser ordenada pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, ou do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo. As informações da defesa dão conta de que o acusado seria portador de sofrimento mental e vem sendo submetido a tratamento psiquiátrico, desde o ano de 2021. Contudo os autos não mostram eventuais indícios de sua incapacidade mental, nem mesmo de eventual dúvida sobre sua imputabilidade. Durante seu interrogatório, o acusado foi questionado pelo ilustre promotor de justiça a respeito de sua enfermidade e, especificamente, se essa enfermidade teria interferência ou o impediria, de alguma forma, de realizar suas tarefas profissionais, sobretudo, no que se refere ao cumprimento de ordens. A resposta do acusado foi pronta e negativa quanto ao impeditivo, pontuando, somente, o fato de já ter passado por alguns quadros de depressão, além de fazer uso de medicamentos para dormir. Nas suas contrarrazões, o ilustre promotor de justiça se reportou à conduta do acusado, durante a marcha processual, sem evidências de qualquer dúvida sobre sua imputabilidade, e trouxe, ainda, aos autos, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que transcrevo a seguir: [...] A jurisprudência dos Tribunais Superiores é clara ao afirmar que o incidente de insanidade mental não deve ser instaurado com base em meras suposições ou hipóteses levantadas pela defesa, sendo necessário um indício objetivo e relevante de incapacidade mental. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PEDIDO INDEFERIDO MOTIVADAMENTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte, "O art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia (AgRg no RHC n. 192.205/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). 2. Consoante jurisprudência do STJ, "a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso" (AgRg no RHC n. 168.584/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 3. No caso, o Colegiado estadual entendeu não haver dúvida sobre a higidez mental do réu, pois, além de ele haver admitido, em juízo, estar consciente na ocasião dos fatos, em nenhum momento, durante a fase de conhecimento, a defesa levantou questionamentos sobre sua sanidade. Por isso, afastou a tese absolutória e não cogitou a possibilidade de realização de exame para a verificação de enfermidade mental. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Alterar a conclusão do Tribunal estadual, de que não há dúvida sobre a higidez mental do acusado, demandaria reexame de fatos e provas, providência incabível em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ. 5. "Nos termos do artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas na instrução criminal devem ser arguidas em alegações finais" (HC n. 375.266/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017). 6. Na hipótese em exame, a nulidade decorrente da não instauração do incidente de insanidade mental não foi alegada em momento oportuno, o que, de fato, enseja a preclusão da matéria, observado o art. 571, II, do CPP. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.792.985/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 21/2/2025.) [...] Depois de assistir, por 48 minutos, ao interrogatório do acusado acostado no áudio/vídeo 3 do evento 47, ficou claro, para este relator, que o seu comportamento se enquadra em parâmetros normais, com plena compreensão dos fatos, sem deficiência na sua lucidez ou qualquer sinal de insanidade. Com esses apontamentos, a conclusão a que chego, ressalvando entendimento contrário e de todo respeitado, é de que, podendo a instauração do incidente de insanidade ser requerida pelo defensor do acusado, conforme a descrição do §1º do art. 156 do CPPM, por óbvio, não há que se alegar omissão do juízo que a teria deixado de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 providenciar, restando nítida, portanto, a preclusão do direito, uma vez que a defesa não requereu a diligência suscitada, a tempo de modo, conforme lhe foi oportunizado pelo texto do art. 156 do CPPM. Com essas reflexões, afasto também a segunda preliminar. Passo a analisar o mérito da causa submetida a este colegiado. Primeiramente, analiso as razões da defesa, na parte em que pugnou pela reforma da sentença, com a absolvição do acusado do crime de prevaricação descrito no art. 319 do Código Penal Militar (CPM). Argumentando que as elementares do tipo não foram preenchidas, a defesa requereu a reforma da sentença para absolver-se o apelante nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Sustentou, fundamentalmente, que não cabia ao apelante registrar ocorrência na Sala de Operações da Fração (SOF), uma vez que cumpria escala de serviço na intendência da 5ª Cia do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e que sua decisão de não fazer o registro decorreu da proximidade do horário de lançamento do turno de serviço, que demandaria sua atividade de armar e equipar os militares escalados. A tese defensiva não merece acolhimento. As atividades desenvolvidas pelos militares no cumprimento de suas escalas operacionais são de natureza continuada e complementar, ao contrário, por exemplo, daquelas atribuídas a outros militares que exercem cargos e funções administrativos, para execução em horários de expediente previamente determinados na legislação e normas internas de regência. No turno de serviço operacional em uma Unidade da Polícia Militar, como é o caso da 5ª Cia PM, por exemplo, em que dois militares cumprem suas escalas, um na intendência e outro na recepção, nada mais natural, regular e rotineiro, que o militar lotado na intendência substituir o militar lotado na recepção, naqueles intervalos destinados à alimentação e a outras necessidades de afastamento. A conduta decorre de fato absolutamente simples. Ao militar lotado na intendência é possível fechá-la enquanto se alimenta ou enquanto usa o banheiro, por exemplo, desde que o faça fora dos horários em que esteja armando os militares para entrarem de serviço ou desarmando outros militares que estejam encerrando suas jornadas. O mesmo não ocorre com o militar escalado na recepção/SOF, em razão de esse setor ser o responsável pelo atendimento ao público externo, a qualquer hora, e, portanto, não poder sofrer solução de continuidade nas suas atividades. O fato de não constar da escala de serviço previsão para o militar da intendência secundar o militar da SOF não afasta o primeiro da obrigação de fazê-lo, sob pena de negar toda uma estrutura de funcionamento da Unidade, conhecida e vivenciada há décadas nas Instituições Militares estaduais e manifestamente em vigor naquela fração, de acordo com o testemunho da Ten Cel PM Flávia Augusto Gomes, comandante, à época, da 5ª Cia PM, no seu depoimento acostado no vídeo 2 do evento 47, segundo o qual, "é feito revezamento no horário de almoço, de modo que o militar escalado na intendência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 (naquele dia o acusado) substitua o militar escalado na recepção, passando a realizar o registro de ocorrências". À vista dos fatos e das provas produzidas nos autos, resta claro que o apelante deixou de praticar ato de ofício (não atendeu a uma solicitante para registrar uma ocorrência de trânsito), para atender a interesse pessoal (resguardar seu horário de almoço), mesmo depois de receber ordem legal emanada de uma superiora hierárquica [Sub Ten PM Rosilene, Coordenadora de Policiamento da Unidade (CPU) do 1º (BPM)], comprometendo a prestação do serviço público, preenchendo, com sua conduta, todas as elementares do crime de prevaricação. Assim, diante das provas dos autos, resta incontroversa a perpetração, pelo acusado, do delito de prevaricação tipificado no art. 319 do CPM, razão pela qual se mostra inviável sua absolvição. Em segundo lugar, passo a analisar as razões da defesa, quanto à condenação do acusado pelo crime do art. 163 (recusa de obediência) do CPM. A douta defesa, nesta parte, assentou que a conduta típica descrita no art. 163 do CPM consiste no ato de recusar-se a obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Referiu-se ao apontamento, na peça acusatória, de que o réu teria, após “ordem direta e clara” emanada da Sub Ten PM Rosilene, se recusado a cumprir a determinação de registrar uma ocorrência. Contudo afirmou que é essencial examinar-se a legalidade dessa ordem, uma vez que sua validade é pressuposto para a configuração do crime. No caso concreto, informou que a ordem contrariava normas internas da corporação que delimitam as funções de cada militar conforme sua escala de serviço. Afirmou que, como ficou demonstrado nos autos, o apelante não exercia a função na SOF, sendo indevida a exigência para que realizasse o registro da ocorrência. Assim, concluiu que a determinação superior, ao impor-lhe atribuição diversa daquela para a qual fora escalado, violava princípios fundamentais da administração militar, como a hierarquia e a disciplina, além de gerar um desvio funcional que comprometia a organização normativa estabelecida pelo comando da Unidade. Considerou, ainda, que a eventual configuração do delito de recusa de obediência absorveria a imputada prevaricação anterior, tornando inviável a dupla incriminação pelos mesmos fatos, dada a consunção existente entre os tipos penais em questão. Requereu, diante da ausência de preenchimento das elementares do crime de recusa de obediência, a reforma da sentença, para absolver-se o apelante, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Mais uma vez sem razão a defesa. A ordem dada ao acusado pela Sub Ten Rosilene, que exercia a função de CPU, para registrar uma ocorrência de trânsito, sobre fato ocorrido em data anterior, somente para assegurar à solicitante seus direitos perante a Companhia de Seguro, de forma clara e com tom de voz suficiente para sua compreensão, reveste-se de plena legalidade e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 contraria, extreme de qualquer dúvida, a pretensão defensiva quanto a tanto, extreme de qualquer dúvida razoável. Destaco, neste ponto, até mesmo a possibilidade de o acusado não ter recebido, na condição de funcionário público em atividade, o tratamento respeitoso e devido pela solicitante, Mayra Sette Rotsen Junqueira, cuja arrogância e prepotência foram reveladas durante seu depoimento prestado em juízo, conforme se nota no áudio/vídeo 2 do evento 47. Sua condição de médica, pelo que deixou transparecer, parece que lhe confere, no seu entendimento, direitos além daqueles que são conferidos a outras pessoas. Mas esta não é a questão em debate. Na minha compreensão, essa ou aquela conduta adotada pela solicitante, ainda que tenha servido de inspiração e de justificativa para o acusado deixar de fazer o atendimento, não poderia, sob qualquer pretexto, servir de motivo para recusar obediência a uma ordem manifestamente legal e transmitida de forma clara, por uma superior hierárquica, ainda mais depois que esta teve negado, por duas vezes o pedido que formulou com educação e respeito, ao mesmo acusado e no mesmo sentido. É improcedente a alegação defensiva de que a determinação superior, ao impor-lhe atribuição diversa daquela para a qual fora escalado, violava princípios fundamentais da administração militar, como a hierarquia e a disciplina, além de gerar um desvio funcional que comprometia a organização normativa estabelecida pelo comando da Unidade. E, nesse ponto, recorro, mais uma vez, ao depoimento da testemunha Ten Cel PM Flávia Augusto Gomes, comandante, à época, da 5ª Cia PM, acostado no vídeo 2 do evento 47, segundo o qual, "é feito revezamento no horário de almoço, de modo que o militar escalado na intendência (naquele dia o acusado) substitua o militar escalado na recepção, passando a realizar o registro de ocorrências". Assim, diante das provas dos autos, resta incontroverso que o delito de recusa de obediência tipificado no art. 163 do CPM foi efetivamente perpetrado pelo acusado, razão pela qual se mostra inviável sua absolvição. Passo à análise do crime descrito no art. 298 (desacato a superior) do CPM. Sustenta a defesa que o crime de desacato foi imputado ao acusado em razão de um xingamento que este teria dirigido à Sub Ten PM Rosilene, quando a chamou de “velha chata do carai” (sic). Contudo alega que não há provas desse xingamento nos autos e que nenhuma das testemunhas afirmou ter ouvido o xingamento. Afirma que nem mesmo a Sub Ten PM Rosilene ou a suposta vítima civil se lembraram dos termos que teriam sido utilizados pelo réu para ofender a militar, tendo sido buscada nos autos a informação para rememorá-los. Diante da ausência de prova suficiente para elidir o estado de inocência do apelante, requereu a reforma da sentença, para absolver-se o apelante, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Mais uma vez, a razão não socorre a defesa. Os xingamentos proferidos pelo acusado foram dirigidos a sua superiora hierárquica, Sub Ten PM Rosilene, que, naquele momento, exercia a função de CPU, sendo, portanto, responsável por toda a coordenação e a execução das atividades operacionais do 1º BPM, , uma vez que falava em nome do comandante da Unidade. As elementares do tipo descrito no art. 298 do CPM foram plenamente preenchidas, sendo inquestionável que o acusado ofendeu a dignidade e o decoro de sua superior hierárquica no desempenho regular de suas funções e, ainda, deprimiu sua autoridade perante uma civil, conduta esta suficiente para sustentar o decreto condenatório. Cito, por oportuno, o tipo perpetrado: “Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade”. Dessa forma, a tese defensiva não se sustenta, e a condenação aplicada ao acusado deve ser mantida, uma vez que o conjunto probatório demonstra, de maneira suficiente e inequívoca, o cometimento do crime de desacato a superior. É relevante destacar a repugnante manifestação do apelante de ageísmo, através da palavra “velha” utilizada para caracterizar a Sub Ten PM Rosilene. Não merece consideração aquele que não consegue demonstrar o mínimo respeito pelas pessoas, em especial aquelas com mais idade, ainda que, no caso presente, nem tenha qualquer relevância a diferença de idade entre a ofendida e o ofensor, que, nascido em 17 de setembro de 198, acha-se com a idade de 43 (quarenta e três anos), muito próximo, sem dúvida, da idade da ofendida, que ainda se encontra na ativa da Polícia Militar. A palavra “chata”, no contexto em que foi usada, traduz a qualidade de uma pessoa aborrecida, enfadonha, maçante ou tediosa. Esses adjetivos são, de rigor, impróprios ao tratamento que se deve dar a qualquer superior, por qualquer subordinado hierárquico em qualquer circunstância de tempo e de lugar. Por fim, a palavra “carai”, abreviatura de uma palavra de baixo calão, que apequena quem a profere e afeta, sem dúvida, a dignidade e o decoro da pessoa a quem é dirigida, em especial, quando se trata de uma mulher, que, por si só, já é merecedora de maior consideração e respeito de todos os homens, sem qualquer distinção. Assim, diante das provas dos autos, resta incontroverso o cometimento, pelo acusado, do delito de desacato a superior tipificado no art. 298 do CPM, razão pela qual se mostra inviável sua absolvição. Passo a apreciar a dosimetria das penas impostas. A defesa, subsidiariamente, pugnou pela readequação da dosimetria da pena imposta ao acusado. Quanto ao delito de prevaricação, amparado pela doutrina e por precedentes do Superior Tribunal Militar (STM), afirmou que a exasperação da pena-base do ora apelante ocorreu em desconformidade com a vedação da dupla punição, uma vez que oriunda de valoração de circunstância já apreciada pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 legislador quando da cominação da pena, incorrendo-se na violação do princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1º, III, da CF/88, requerendo, desde já, a declaração da não recepção constitucional da referida exasperação. Ponderou que as circunstâncias de tempo e de lugar foram atribuídas negativamente ao apelante, sob o fundamento de que havia a especial expectativa de cumprimento das normas na unidade militar, sendo que tal justificativa se confunde com a própria natureza jurídica de crime militar, já que tal atribuição se deu em razão de o ato ter sido praticado por militar em serviço contra a ordem administrativa/militar, ficando evidenciado o bis in idem, visto que a citada conjuntura foi analisada exatamente para receber a incidência da Justiça Militar e, por conseguinte, pena mais grave do que o Código Penal (CP) comum. Assentou que, pelo mesmo motivo, o reconhecimento da agravante de estar em serviço também se mostra indevido, porque, no caso concreto, estar de serviço era condição sine qua non para a (suposta) prática daquele crime específico, já que o militar se encontrava em atendimento de ocorrência. Apontando os mesmos fundamentos articulados, requereu a adequação da dosimetria da pena em relação aos delitos de recusa de obediência e de desacato a superior. O juízo sentenciante, na sua fundamentação, depois de analisar as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, considerou 3 (três) delas desfavoráveis ao réu, para os 3 (três) crimes cometidos, dada a similaridade contextual de todos eles, conforme se observa a seguir: (I) gravidade, pela maior extensão do dano de cada um dos delitos (prevaricação, recusa de obediência e desacato a superior), todos na frente de civil, trazendo especial temor à Rosilene Andrade Vieira, Sub Ten PM, e à Senhora Mayra Sette Rotsen Junqueira; (II) local: SOF e dependências da 5ª Cia | 1º BPM, lugar que inspira maior e especial expectativa de resguardo ao bem jurídico relativo a cada um dos delitos, com cumprimento de ato de ofício, obediência a ordens, bem como hierarquia e respeito à autoridade de superior (III) motivo determinante de cada um dos delitos: que além de pessoal, como demanda o tipo de prevaricação, também se revelou extremamente fútil, qual seja, a necessidade do réu de sobrepor seu horário de almoço a frente de tudo e todos. Essa circunstância será avaliada na primeira fase da dosimetria, e não na segunda, pelo fato de o art. 437, "b", do CPPM, somente autorizar o reconhecimento, de ofício, de agravantes objetivas. Neste tópico, ainda que concordando apenas parcialmente com os argumentos articulados pela douta defesa técnica, compreendo como impositiva a revisão da dosimetria das penas impostas ao réu, uma vez que foi adotada sem a devida atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme será demonstrado a seguir, com a transcrição extraída do bem arrazoado parecer ofertado pela eminente procuradora de justiça no evento 7, refletindo o entendimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 jurisprudencial a respeito da temática, à luz da legislação que rege a matéria: [...] Agora, no que se refere ao pedido de redimensionamento da reprimenda (evento 72 - fls. 22/27), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, de modo que a pena final irá variar de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. (...) A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. 2-7 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014) (Destaque meu). A partir desse entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e consolidado na doutrina, nos termos do próprio precedente, a revisão da decisão impugnada se mostra imperiosa e inafastável. É firme meu convencimento de que, na utilização dessas circunstâncias tomadas como desfavoráveis ao réu, para fixar a pena-base em cada um dos delitos imputados, na primeira fase do sistema trifásico, que orientou sua dosimetria, o meritíssimo juízo sentenciante, não adotou o mesmo e nem o melhor critério para se afastar do mínimo previsto pelo legislador. O percentual adotado para fixar a pena-base, afastando-se do mínimo legalmente estabelecido, se concretizou: (I) em 3/6 (três sextos) para o delito do art. 163 (recusa de obediência); (II) em 6/6 (seis sextos) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 para o crime do art. 319 (prevaricação); (III) e em 12/6 (doze sextos) para o delito do art. 298 (desacato a superior). Para o crime do art. 319, cuja pena mínima prevista é de 6 (seis) meses de detenção, a pena-base fixada na primeira fase foi de 15 (quinze) meses, acrescida de 1/5 (um quinto) na segunda fase, pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 70, inciso II, “l” do CPM, alcançando o patamar de 18 (dezoito) meses de detenção. Para o crime do art. 163, cuja pena mínima é de 1 (um) ano de detenção, a pena-base fixada na primeira fase foi de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, acrescida de 1 (um) mês na segunda fase, por ter sido vislumbrada a mesma agravante do art. 70, II, "l", do CPM. Não é compreensível que a fração de 1 (um) mês represente 1/5 (um quinto) de 18 (dezoito) meses! Mas isso é o que se consignou na sentença condenatória de primeiro grau. Para o crime do art. 298, cuja pena mínima prevista é de 1 (um) ano de reclusão, a pena-base fixada na primeira fase foi de 3 (três) anos e, de acordo com a sentença, já considerado o acréscimo da agravante do art. 70, II, "l", do CPM. Neste caso, a pena-base fixada na primeira fase, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusção somente é possível por inferência, o que na minha compreenção viola o inciso IX do art. 93, da Constituição Federal (CF) de 1988. A pena privativa de liberdade imposta ao réu na primeira instância, pelos três crimes a que respondeu, alcançou, portanto, o patamar de 6 (seis) anos e 3 (três) meses, que reputo elevado e passivo de revisão, em face de um decreto condenatório tão incoerente e aleatório, que ultrapassou, em muito, a linha da discricionariedade conferida ao julgador. A fundamentação adotada na apreciação das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, ao meu juízo, se mostra insuficiente e inadequada, deixando, portanto, de atender ao comando do inciso IX do art. 93 da CF/88. E, sendo assim, minha convicção se firma no sentido de acolher, ainda que parcialmente, os pleitos da defesa, para reformar a sentença de primeiro grau, no ponto que tratou da fixação das penas para os 3 (três) crimes imputados. Na primeira fase do sistema trifásico, fixo como pena-base para o crime do art. 319, a mínima prevista de 6 (seis) meses de detenção. Para o crime do art. 163, a pena mínima de 1 (um) ano de detenção e para o crime do art. 298, a pena mínima de 1 (um) ano de reclusão. Sem causas agravantes ou atenuantes, bem como ausentes causas de aumento ou de diminuição, mantenho as penas definitivas em 6 (seis) meses de detenção para o crime de recusa de obediência, 1 (um) ano de detenção para o crime de prevaricação e 1 (um) ano de reclusão para o crime de desacato a superior. A pena privativa de liberdade somada, imposta ao réu alcança, portanto, o patamar de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses. Por último, acolho o pleito da defesa de revisão do regime de cumprimento da pena, amparado no art. 33, §1º, “b”, do Código Penal comum, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, por força do art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 3º do CPPM, uma vez que não logrei encontrar, nos autos, justificativa para impor ao réu o regime mais gravoso de cumprimento da pena que lhe foi imposta. Por todo o exposto, em face do dever inarredável desta Câmara de assegurar ao acusado um julgamento justo, passo pelas preliminares arguidas e, no mérito, dou parcial provimento à apelação defensiva, reformando a sentença de primeiro grau e adequando a dosimetria e o regime de cumprimento das penas impostas. Condeno o réu Sd PM Edno Lopes Vieira, pelo crime do art. 319 (prevaricação), a pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção; pelo crime do art. 163 (recusa de obediência), a pena de 1 (um) ano de detenção e pelo crime do art. 298 (desacato a superior), a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, todos do CPM. As penas privativas de liberdade unificadas impostas ao réu, somam, portanto, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a serem cumpridas em regime aberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”, do Código Penal comum, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, por força do art. 3º do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de julho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator